Tribunal: TJMT
Processo: 1009465-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1009465-62.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. MODUS OPERANDI DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 64 gramas de maconha, 11 gramas de pasta base de cocaína e 24 gramas de cocaína, além de petrechos utilizados na prática da mercância ilícita, como 02 rolos de plástico filme e 02 balanças de precisão; (ii) paciente supostamente tinha a função de entregar os entorpecentes aos usuários e, para isso, utilizava uma motocicleta de propriedade da organização criminosa “Comando Vermelho”; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em vista da quantidade e variedade de entorpecentes, da apreensão de diversos petrechos comumente utilizados para o comércio de ilícitos e do modus operandi emprego no crime, que inclui planejamento organizado e divisão de tarefas para o tráfico de drogas.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: RHC n. 209.851/CE, AgRg no HC n. 910.594/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009465-62.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), VINICIUS RUI - CPF: 061.906.751-90 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), MAYCON DOUGLAS COSTA LOPES - CPF: 062.043.991-28 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS GABRIEL SOUZA SERGIO - CPF: 092.032.531-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
MODUS OPERANDI
DO DELITO. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES. DELITOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 64 gramas de maconha, 11 gramas de pasta base de cocaína e 24 gramas de cocaína, além de petrechos utilizados na prática da mercância ilícita, como 02 rolos de plástico filme e 02 balanças de precisão;
(ii)
paciente supostamente tinha a função de entregar os entorpecentes aos usuários e, para isso, utilizava uma motocicleta de propriedade da organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e periculosidade social do agente.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão inclui saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, em vista da quantidade e variedade de entorpecentes, da apreensão de diversos petrechos comumente utilizados para o comércio de ilícitos e do
modus operandi
emprego no crime, que inclui planejamento organizado e divisão de tarefas para o tráfico de drogas.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a existência de indícios de envolvimento em organização criminosa evidencia a periculosidade social do agente, o que autoriza a medida segregatícia para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: RHC n. 209.851/CE, AgRg no HC n. 910.594/SP e AgRg no HC n. 895.777/PR
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Vinicius Rui
em preventiva, a fim de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e periculosidade social.

Extrai-se dos autos que, na data de 16/março/2025, o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de associação para o tráfico e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 64 gramas de maconha, 11 gramas de pasta base de cocaína e 24 gramas de cocaína, além de petrechos utilizados na prática da mercância ilícita, como 02 rolos de plástico filme e 02 balanças de precisão
.

Irresignado, o impetrante
sustenta a ausência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, ao argumento de que o Juízo de origem não apresentou fundamentos idôneos a demonstrar a necessidade da medida segregatícia e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Nesse sentido, destaca que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas menos gravosas.

A liminar foi
indeferida
(id. 278467392).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 278617874).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 279361394).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme se observa no depoimento extrajudicial do investigador de polícia Itamar Cleiton Souza Xavier, a prisão em flagrante do paciente ocorreu a partir das seguintes circunstâncias fáticas:

“[...]
Que senhor delegado informamos a prisão em flagrante delito dos suspeitos Lucas Gabriel Souza Sergio vulgo desativado, e de seu colaborador Vinicius Rui
. Que ambos estavam mancomunados para o tráfico de drogas. Que observamos a movimentação de Lucas durante alguns dias, e vimos quando ele utilizava a motocicleta Honda cg de placa kae2252 para realizar entregas de drogas. Que vimos quando ele trocou a motocicleta Honda cg de placa kae2252, por uma yamaha factor de placa npq2768.
Que outro indivíduo se apossou da motocicleta honda cg, enfatizando a informação de que as motocicletas utilizadas por Lucas são de propriedade da facção comando

vermelho
. Que a motocicleta honda cg então passou a ser utilizada por outro suspeito. Maycon Douglas Costa Lopes, que usa o vulgo lp, possui passagens por tráfico de drogas, e é apontado como membro do quadro de lideranças da facção comando vermelho em barra do bugres.
Que na data de hoje vimos que Vinicius rui, a partir da casa de Lucas, que é alugada pela facção comando vermelho, realizava entregas de drogas na yamaha factor, e vimos quando ele entregou algo a um casal no bairro alvorecer
. Que quando Vinicius se preparava para realizar outra entrega abordamos ele na saída.
Que com ele encontramos um invólucro grande de substância análoga a cocaína, e outro menor com substância análoga a pasta base de cocaína
. Que então adentramos a residência de Lucas e o abordamos. Na casa encontramos duas balanças de precisão, uma invólucro grande de substância análoga a maconha, 8 munições intactas de calibre .38. Que apreendemos os aparelhos celulares dos dois indivíduos. que seguimos para a casa de Maycon que também era suspeito de tráfico, e com ele encontramos a motocicleta honda cg que inicialmente era utilizada por Lucas para o tráfico, e mais um pedaço quadrado de substância análoga a maconha, e seu aparelho celular [...]”
(id. 277300373, p. 32).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e a periculosidade social do agente, senão vejamos:

“[...] Analisando a dinâmica e os motivos dos fatos, verifico os custodiados que não reúnem condições pessoais hábeis a demonstrar que soltos não tornarão a delinquir,
uma vez que diante da análise do modus operandi da ação empreendida pelos meliantes, é de fácil constatação a sua patente periculosidade e ousadia. Ao que se dessume, guardadas as limitações do início do conhecimento, praticaram o crime de tráfico majorado e associação, utilizando de motocicletas para efetuarem a entrega dos entorpecentes
. Assim, resta sobejamente demonstrado o seu periculum libertatis.

[...]

Neste caso entendo que a gravidade concreta do delito
e a sua repercussão na sociedade evidenciam a insegurança gerada no meio social, ainda mais neste município que enfrenta atualmente grande onda de violência ocasionada pela prática de crimes contra o patrimônio, tráfico e homicídios. Dessarte, constato que os elementos presentes nos autos revelam a necessidade de determinação dos indiciados em segregação cautelar com o fim de preservar a ordem pública, pois a conduta por eles praticada, bem como as circunstâncias em que o crime ocorreu, demonstram tal necessidade [...]

Ademais, os relatórios de investigação (ID 187213577) apontam que os flagranteados integram a organização criminosa ‘Comando Vermelho’
, o que denota a sua
periculosidade
e a necessidade de desmantelar a atuação da referida organização na região [...]”
(id. 277300373, p. 108).

Disposto o recorte fático e jurídico relativo à prisão preventiva dos pacientes, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque as investigações policiais evidenciam a elevada reprovabilidade dos delitos supostamente praticados pelo paciente, considerando que, em tese, foram cometidos em contexto de organização criminosa armada.

Ressai dos autos que o paciente, em tese, integra grupo criminoso organizado para o tráfico de entorpecentes, na qual exerce a função de entrega das drogas aos usuários. Além disso, o investigado Lucas Gabriel seria o responsável pela distribuição das drogas e Maycon Douglas prestaria o suporte logístico.

Como exposto pelos agentes policiais, o paciente foi visto saindo de uma residência alugada pela facção “Comando Vermelho” e entregando entorpecentes a compradores. Nessas oportunidades, ele, em tese, pilotava uma motocicleta de propriedade da facção criminosa.

Ainda, na ocasião da prisão em flagrante, os agentes policiais apreenderam com o paciente e os demais investigados drogas de naturezas diversas, notadamente 64 gramas de maconha, 11 gramas de pasta base de cocaína e 24 gramas de cocaína, além de petrechos utilizados na prática da mercância ilícita, como 02 rolos de plástico filme e 02 balanças de precisão (id. 277300372).

Frente ao exposto, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da pública, evidenciada pela quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, apreensão de petrechos comumente empregados
no tráfico de drogas e pelo
modus operandi
do delito, que inclui planejamento organizado e divisão de tarefas para o tráfico de drogas (STJ, RHC n. 209.851/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/2/2025).

Ainda, considerando a presença de indícios de que o paciente possui envolvimento com organização criminosa armada, é certo que a prisão preventiva do paciente também se mostra necessária para garantir a ordem pública, notadamente em razão de sua periculosidade social (STJ, AgRg no HC n. 910.594/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024).

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025